Tribunal: TJES
Processo: 0000797-80.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000797-80.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MENDES GASPARINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM E LUVOX. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. DESPROVIMENTO.SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento gratuito de medicamentos Alprazolam e Luvox, formulado por beneficiária da justiça gratuita.

2.Alegação de necessidade médica e ausência de recursos financeiros para aquisição dos fármacos.

3.Sentença entendeu ausente a demonstração de imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, notadamente por se tratar de substâncias não padronizadas na lista do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo ao fornecimento gratuito de medicamentos não padronizados pelo SUS, à luz da jurisprudência do STF e das provas constantes dos autos, especialmente quanto à imprescindibilidade dos fármacos indicados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inexistência de prova técnica conclusiva que demonstre a imprescindibilidade dos medicamentos Alprazolam e Luvox para o tratamento da parte autora, nos termos do Tema 106 do STJ.

6.
Precedente vinculante do STF condiciona o fornecimento de medicamentos não padronizados à demonstração de necessidade clínica, inexistência de substitutos na rede pública e viabilidade orçamentária.

7.
Ausência de comprovação de que os medicamentos pleiteados são os únicos eficazes para o tratamento da enfermidade diagnosticada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige prova inequívoca de imprescindibilidade clínica e ausência de alternativa terapêutica na rede pública. 2. A ausência desses requisitos autoriza a improcedência do pedido judicial, nos termos do Tema 106 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N: 0000797-80.2016.8.08.0045

RECORRENTE: FERNANDA MENDES GASPARINI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

JUIZ SENTENCIANTE: IVO NASCIMENTO BARBOSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM E LUVOX. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. DESPROVIMENTO.SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento gratuito de medicamentos Alprazolam e Luvox, formulado por beneficiária da justiça gratuita.

2.Alegação de necessidade médica e ausência de recursos financeiros para aquisição dos fármacos.

3.Sentença entendeu ausente a demonstração de imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, notadamente por se tratar de substâncias não padronizadas na lista do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo ao fornecimento gratuito de medicamentos não padronizados pelo SUS, à luz da jurisprudência do STF e das provas constantes dos autos, especialmente quanto à imprescindibilidade dos fármacos indicados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inexistência de prova técnica conclusiva que demonstre a imprescindibilidade dos medicamentos Alprazolam e Luvox para o tratamento da parte autora, nos termos do Tema 106 do STJ.

6.
Precedente vinculante do STF condiciona o fornecimento de medicamentos não padronizados à demonstração de necessidade clínica, inexistência de substitutos na rede pública e viabilidade orçamentária.

7.
Ausência de comprovação de que os medicamentos pleiteados são os únicos eficazes para o tratamento da enfermidade diagnosticada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige prova inequívoca de imprescindibilidade clínica e ausência de alternativa terapêutica na rede pública. 2. A ausência desses requisitos autoriza a improcedência do pedido judicial, nos termos do Tema 106 do STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FERNANDA MENDES GASPARINI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, com o objetivo de obter o fornecimento dos medicamentos “Alprazolam” e “Luvox”, diante do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar grave.

Sobreveio sentença (págs. 23/25 do arquivo digital PDF – parte 2), que
julgou improcedente
o pedido inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (págs. 27 e ss do mesmo arquivo), alegando que a conclusão adotada pelo juízo de origem viola os artigos 37 e 52 do Código de Ética Médica, especialmente no que se refere à autonomia profissional. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Município apresentou contrarrazões (pág. 39), requerendo a manutenção da sentença. Subsidiariamente, em caso de provimento do recurso, pleiteou que a obrigação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo, tendo em vista tratar-se de medicamentos não padronizados, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

O Estado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao ID 11075996, requerendo igualmente a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, por reputar verossímil a alegação de hipossuficiência, estando, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
a sentença deve ser mantida
.

A Constituição Federal garante, como direito fundamental, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196), cabendo ao Estado implementar políticas que visem à redução do risco de doenças e à promoção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves), firmou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é possível em caráter excepcional, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:
1.
Existência de laudo médico fundamentado que comprove a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS;
2.
Comprovação da hipossuficiência do requerente para arcar com o tratamento;
3.
Existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso em apreço, acompanho a conclusão do juízo de origem. A documentação constante dos autos não comprova a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, tampouco a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. A mera prescrição médica acostada à inicial mostra-se insuficiente para esse fim.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

No presente caso, a parte autora não comprovou, mediante laudo técnico detalhado, que os medicamentos solicitados não podem ser substituídos por alternativas fornecidas pelo SUS.

O relatório médico de alta (pág. 25, PDF – parte 1) limita-se à indicação dos fármacos, sem justificar sua imprescindibilidade ou apontar tentativas frustradas com tratamentos disponíveis na rede pública.

Ressalte-se que foi oportunizada à parte autora a juntada de novos documentos (despacho à pág. 53 do PDF – parte 1), porém permaneceu inerte.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da sentença
, por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)